Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-28.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705537-28.2023.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: VANESSA CRISTIANE DOS SANTOS SABINO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o embargado, para contrarrazões, no prazo legal. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator